Tribunal: TJDFT
Processo: 0729545-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/6. PRECEDENTES STJ. FRAÇÃO BENÉFICA.APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
2.Recurso provido.